Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS. TERMO INICIAL. QUESTÃO EQUACIONADA NO MESMO SENTIDO PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. ART 14, §3o, LEI 8.079/90. VALORES ADIMPLIDOS E INDEVIDAMENTE COBRADOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado com a segurança esperada, ou seja, sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
3. Ausente qualquer excludente de responsabilidade, deve ser mantida a decisão que declarou a inexistência da dívida, em razão da comprovação do pagamento da fatura do cartão de crédito ainda que com atraso e, no mês seguite, os encargos da mora.
4. A instituição financeira deve ser condenada à reparação do dano causado ao autor, por, sponte sua, financiar automaticamente o pseudo saldo devedor registrado na fatura, cujo montante já estava quitado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação evidenciada diante das particularidades do caso concreto.
7. A fixação do quantum, para a reparação do dano psicológico, é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, não se mostra exacerbada ou desarrazoada a compensação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.